Tribunal: TJDFT
Processo: 0000138-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0000138-25.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MATEUS SOSTELES SANTANA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O processo foi incluído para julgamento em sessão virtual conforme Certidão de ID no 15805933. Ocorre que o réu/recorrente peticionou requerendo a retirada da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta de julgamento presencial, para fins de sustentação oral perante a Turma julgadora (ID no 15814206). A sustentação oral é direito albergado pelo princípio constitucional da ampla defesa, de índole constitucional, diante disso determino a retirada do processo da pauta virtual, devendo os autos aguardarem na secretaria da Turma para posterior inclusão em pauta presencial ou telepresencial, devendo o advogado do réu e a acusação serem intimados da nova data de julgamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 8 de maio de 2020 16:14:06. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador